Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-43.2022.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002847-43.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Polícia Federal no Estado de Mato Grosso (APELADO), ANDERSON CANDIDO GOMES - CPF: 293.516.438-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 2. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA –
544,890 KG DE COCAÍNA – 3.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ––
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Apesar de tecnicamente primário, é inviável a concessão da minorante prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 ao réu, se ele
foi surpreendido transportando entre entes da federação, mais de meia tonelada de cocaína,
acondicionados em fundo falso de caminhão, circunstâncias que permitem a conclusão acerca da dedicação às atividades criminosas;

2.
Mesmo que o réu seja primário, condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, a quantidade e natureza da droga,
in casu

544,890 kg de cocaína,
impedem a fixação de regime prisional diverso do fechado;

3.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência financeira compete ao Juízo da Execução Penal quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo
por
Anderson Candido Gomes
, contra a sentença anexada sob Id. 160275276, pela qual foi
condenado
como autor do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de
5 anos
de reclusão, em regime
fechado
, e
500 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, almejou o reconhecimento da
causa especial de diminuição da pena
prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, a fixação de regime prisional
semiaberto
e a isenção das
custas judiciais
(Id. 160275287).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau foram no sentido do
desprovimento
do apelo (Id. 160275288);
igualmente
a
douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário que segue (Id. 135906153):

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva 1) Súplica pela aplicação do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo - Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos legais exigidos – As informações constantes nos autos evidenciam a dedicação do inculpado às atividades criminosas, isto porque, além do réu já responder a outra ação penal por delito de idêntica natureza (autos n.1001703-77.2021.8.11.0018) e da apreensão de significativa quantidade de entorpecente em seu poder (500 tabletes de cocaína, com massa de 544,890 kg), descortinou-se que o implicado transportava a referida droga de forma escamoteada, escondida entre a carga de farelo de milho que carregava, tendo como destino a cidade de Ibituba/SC, com utilização de rota não usual, por estrada não pavimentada e fazendo uso de rota que aumentava a distância do percurso, com o objetivo de dificultar a ação policial, circunstâncias que evidenciam a habitualidade e sofisticação da narcotraficância exercida pelo insurgente, fato a rechaçar o amadorismo da ação delituosa - Nos termos do que preleciona o Enunciado 30 deste Sodalício, in litteris: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006” - “Não se aplica a minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, ao apelante, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àqueles que utilizam da traficância como meio de sobrevivência, o que comprova dedicação a atividades criminosas (...)”. (TJMT - N.U 0000571-70.2020.8.11.0039) - O Enunciado Orientativo n.º 52 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015 deste Sodalício dispõe que: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4°)”. 2) Requerida alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto – Inviabilidade - De fato, a pena do recorrente fora estabelecida no patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, circunstância, essa, que, em regra, implicaria a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal) - Na hipótese sub examine, recomenda-se uma censura além daquela já ínsita ao regime previsto em lei, na medida em que o recorrente foi preso em flagrante delito por transportar mais de 500kg de cocaína, conjuntura a revelar que o apelante necessita cumprir a pena em regime mais gravoso para que seja alcançada a tríplice finalidade da sanção penal (art. 33, §3º do CP) – Precedente STJ. 3) Almejada isenção das custas e despesas processuais - Inviabilidade - “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que a matéria é afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) - Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 1º.10.2022, por volta das 9h10min., no Km 560, BR158, Água Boa/MT,
Anderson Candido Gomes
transportava 544,890 kg de cocaína, entre Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau o
condenou
como autor do crime de Tráfico de drogas (art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, almejou o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, a fixação de regime prisional semiaberto e a isenção das custas judiciais.

Passo à apreciação das teses.

I – TRÁFICO PRIVILEGIADO

No caso em tela, o
magistrado
a quo
deixou de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, porque
“(...) o acusado foi preso em flagrante delito, com a droga enrolada em fita parda e dividida em 500 (quinhentos) tabletes,
denotando que as substâncias seriam para venda/distribuição
. Ademais,
o réu já possui uma ação penal em curso, pelo crime de tráfico de drogas
(autos n.1001703-77.2021.8.11.0018), além de que a
sua conduta de utilizar uma estrada não pavimentada com o objetivo de dificultar a ação policial, aduz que isto já é um procedimento contumaz
, fatos que demonstram sua dedicação à atividade criminosa”
.

Ou seja, o benefício foi negado porque, diante das circunstâncias da prisão em flagrante do apelante, concluiu-se que ele se dedicava às atividades criminosas. E, de fato, o apelante foi surpreendido transportando, entre entes da Federação, mais de meia tonelada de cocaína, escondida em um fundo falso previamente preparado para o seu acondicionamento, circunstâncias que indicam o envolvimento reiterado do apelante com atividades ilícitas.

Ademais, além do veículo do réu ter sido previamente preparado para o transporte de exorbitante quantidade de cocaína, nota-se que ele optou por levar consigo sua família (esposa e filho) e
utilizar estrada não pavimentada, tudo para dificultar que fosse flagrado, outras circunstâncias que revelam não se tratar de pessoa iniciante no tráfico de drogas.

Nesse contexto, entendo que a conduta do apelante não é compatível com a condição de pequeno traficante, a quem se destina o benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, até mesmo porque, tal privilégio deve incidir, apenas, sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não, àquele que se dedica ao crime, exatamente a hipótese dos autos.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) à vista das circunstâncias do caso concreto, notadamente a elevada quantidade de droga e o acondicionamento dos tabletes em fundo falso especialmente preparado para tal finalidade na carroceria da pick-up, é evidente que o réu se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, não fazendo jus à especial diminutiva do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. (...)” (N.U 0000318-67.2018.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 14/11/2018)

Não se pode ignorar, que a apelante transportava exorbitante quantidade (
544,890 kg
) de substância entorpecente que possui alto valor pecuniário (cocaína), mais uma circunstância a apontar sua dedicação às atividades criminosas.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa (...)” (AgRg no HC n. 738.264/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Registre-se, aqui, que a quantidade e natureza da droga sequer foram utilizadas na primeira fase para exasperação da pena basilar.

II – REGIME PRISIONAL

Apesar de se tratar de réu tecnicamente primário, condenado a pena superior a quatro anos, não excedente a oito, a quantidade e a natureza da droga (
mais de meia tonelada de

cocaína
) impedem a imposição de regime prisional diverso do fechado.

Sobre a matéria, trago à baila teor do Enunciado Orientativo nº. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
.

Nesse sentido, colaciona-se excerto de julgado do STJ:

“(...) em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "a", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos - 5 anos de reclusão (e-STJ fl. 412) -, inviável a imposição de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porquanto a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos - totalizando cerca de 6kg de maconha e 220g de cocaína (e-STJ fl. 413) - justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 10. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

III – CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira da apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Diante de tais razões, em

consonância
com o parecer da PGJ,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023